Tribunal: TJDFT
Processo: 0005177-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu tinha em depósito substância entorpecente para o fim de difusão ilícita.
2. Tendo o réu admitido que tinha em depósito droga para fim de difusão ilícita e a posse da arma, com numeração suprimida, a confissão espontânea, ainda que extrajudicial, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
3. Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fica a pena mantida no patamar mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em atenção ao enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.